Tribunal: TCU
Processo: 002.086/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Objeto do processo:Licitação: 42/2018 - Pregão Presencial no 042/2018, visando a aquisição de medicamentos padronizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cabedelo/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de iniciativa do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba/TCE-PB acerca de eventuais irregularidades ocorridas na condução do Pregão Presencial 42/2018, promovido pelo Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Prefeitura Municipal de Cabedelo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Presencial para Registro de Preços 42/2018 , para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. ausência de pesquisa de preços adequada à realização da licitação, tendo em vista o entendimento de que as pesquisas de preços para formação do valor de referência das contratações devem considerar, além das propostas dos fornecedores, outras fontes, tais como contratações similares realizadas por outros órgãos ou entidades públicas, mídias e sítios eletrônicos especializados e portais oficiais de referenciamento de custos, cabendo ao agente público, se for o caso, justificar, no processo administrativo da contratação, a não utilização de alguns desses parâmetros, sob pena de afronta ao art. 15, inciso V e §1o, da Lei 8.666/1993, e à jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 2149/2014-TCU-Primeira Câmara , 3.452/2011-TCU-2a Câmara e 299/2011-TCU-Plenário, dentre outros; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério Público Federal/Procuradoria da República/PB - Gabinete de Procurador da República (10o ofício), em atenção ao Ofício 63/2022/MPF/PR/PB/AEMT, e em complemento ao Ofício 23713/2022-TCU/Seproc, de 24/5/2022; 9.4. informar à Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB e ao representante da prolação deste acórdão; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.